Tribunal: STF
Processo: RE 1442620
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região (eDOC 17), com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 14) assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. CARGA HORÁRIA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. REVELIA DO MUNICÍPIO. EFEITOS MATERIAIS NÃO APLICADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedentes os pedidos de que o Município de Belém do Brejo do Cruz/PB seja compelido a cumprir disposições da Lei nº 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/86, referentes à regulamentação da categoria de Técnicos em Radiologia. Sem condenação em honorários advocatício, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85.



    2. Em suas razões, o conselho profissional apela alegando haver nos autos provas suficientes de que o município apelado está em desacordo com o que foi pleiteado na inicial. Diz que a parte recorrida não apresentou contestação às suas alegações, de modo que devem se presumir verdadeiras as alegações feitas. Afirma que devem incidir todos os efeitos da revelia previstos no art. 344, do CPC. Defende que o direito à jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas está prevista no art. 14, da Lei nº 7.394/85. Afirma que o pleito de concessão de 20 (vinte) dias semestrais de férias para os técnicos em radiologia está amparado pela lei e pela jurisprudência desta Corte. Sustenta que a categoria faz jus ao piso salarial e ao adicional de risco de vida e insalubridade, consoante o entendimento do STF na ADPF 151/DF.



    3. Preliminarmente, quanto à ausência de apresentação de defesa pelo réu, Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, ressalta-se que o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, uma vez que são indisponíveis os direitos tutelados, não incidindo a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor.



    4. Extrai-se dos autos que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 16ª Região ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de que o Município de Belém do Brejo do Cruz/PB implementasse: a) o piso nacional dos Técnicos em Radiologia atualizado pelo IPCA, bem como pagasse o adicional de insalubridade e risco de vida no percentual de 40%; b) ajustasse a carga horária para 24 horas semanais; c) e férias semestrais de 20 dias.



    5. A Lei 7.394/1985 prevê remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24 horas.



    6. O art. 39 da Constituição Federal estabelece a competência dos entes federais para instituírem regime jurídico único, bem como os planos de carreira dos seus servidores, excluindo expressamente, no § 3º, do art. 39, a obrigatoriedade de observância do piso salarial previsto no art. 7º, inciso V, para os servidores ocupantes de cargo público.



    7. Em situação análoga, esta Segunda Turma Julgadora já se pronunciou no sentido de que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, de modo que a jornada laboral deve respeitar a legislação que disciplina a profissão, afigurando-se correta a determinação para que se proceda à adequação ao disposto na Lei Federal 7.394/1985, no tocante à jornada de trabalho semanal, com a redução de 40 horas para 24 horas semanais.



    8. No entanto, não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária. Precedentes: PJE 0801587-19.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019; PROCESSO: 08000114920144058303, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/03/2020; PROCESSO: 08000554920204058306, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/01/2022.



    9. No que atine ao gozo de 20 dias consecutivos de férias aos profissionais de radiologia por semestre de jornada, em cada período semestral para os técnicos em radiologia estatutários, observe-se que se trata de norma de saúde, higiene e segurança, aplicável também a servidores públicos, conforme disposto no § 3º, do art. 39, c/c art. 7°, XXII, da Constituição. Por essa razão, ainda nas hipóteses em que não há lei estadual regulamentando a matéria, aplicam-se as disposições do art. 79, da Lei Federal n° 8112/90, a qual prevê que o servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Precedente: Processo: 08011692120184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Henrique De Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 25/08/2020.



    10. No caso, a matéria está regulamentada no âmbito estadual. Assim, devem ser aplicadas as disposições do art. 80 da Lei Complementar Estadual 58/2003 (Estatuto Geral dos Servidores Civis do Estado da Paraíba), que prevê expressamente que "As férias anuais do servidor que opera, direta e permanentemente, com aparelhos de Raios X ou substâncias radioativas, serão de quarenta dias, gozadas 20 (vinte) dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, proibido o parcelamento e acumulação". Nesse sentido: PROCESSO: 08041612320164058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 18/05/2021) .



    11. Entretanto, conforme exposto pelo Juízo a quo, "o demandante não comprovou que o Município venha exigindo jornada de trabalho superior às 24 (vinte e quatro) horas estipuladas no art. 14 da Lei n.º 7.394/85 nem deixando de conceder férias de 20 (vinte) dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, nos termos do art. 1º, alínea b, da Lei n.º 1.234/50".



    12. A autarquia profissional apenas trouxe aos autos termos de fiscalização que não indicam se os hospitais autuados funcionam em tempo integral com técnico em RX, de maneira que não dá para se concluir se houve o descumprimento de carga horária nem, tampouco, da concessão das férias de 20 (vinte) dias por semestre.



    13. Sem condenação em honorários recursais, porque não houve arbitramento de honorários na sentença.



    14. Apelação improvida. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 22, XVI, e 102, III, d, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que:



    O art. 22, XVI, da Constituição Federal, atribui à União a competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões.



    Exercendo essa competência, foi editada a Lei n° 7.394/85, com o objetivo de regular o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, tendo em vista a importância do exercício profissional dessa classe para a sociedade. 



    No mencionado diploma legal, o art. 16 estabeleceu que o piso salarial dos profissionais técnicos em radiologia seria de 2 salários-mínimos regionais, acrescidos de 40% de adicional de risco de vida e insalubridade. 



    Posteriormente, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151/DF, este Supremo Tribunal Federal julgou a recepção do art. 16 em razão de ter atrelado a remuneração mínima dos profissionais técnicos em radiologia a múltiplos do salário-mínimo, tendo sido julgado não recepcionado, mas fixado o valor de dois salários-mínimos na data da estabilização da medida cautelar até que sobrevenha nova lei fixando nova base de cálculo. 



    Nisso, vislumbra-se que as garantias da Lei 7.394/85, fruto do exercício da competência da União para legislar sobre as condições do exercício das profissões, devem ser aplicadas a todos os profissionais Técnicos em Radiologia do Brasil, independentemente a espécie de vínculo jurídico de trabalho, seja empregatício ou estatutário. 



    Assim, trata-se de lei de caráter nacional, aplicável tanto a trabalhadores celetistas como a agentes públicos estatutários das três esferas federativas.



    […]



    Desse modo, deve o município recorrido observar a Lei n° 7.394/85, bem como o que foi estabelecido na ADPF 151/DF, visto se tratar de Lei Nacional que dispõe sobre as condições necessárias para o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDOC 28):



    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Técnico em radiologia. Piso salarial. Adicional de insalubridade. Lei Federal nº 7.394/1985. Decreto nº 92.790/1986. Entendimento adotado pelo Tribunal de origem conforme orientação jurisprudencial do STF: "não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais". Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    2. A contenda constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em definir se é aplicável, ou não, o piso salarial da profissão de técnico em radiologia, definido no art. 16 da Lei n. 7.394/1985, na admissão, pelo regime estatutário, de profissionais dessa área por ente público. Cito o teor desse dispositivo legal:



    Art. 16 – O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 151, declarou não recepcionado pela Constituição o art. 16 da Lei n. 7.394/1985. Cito a ementa (DJ de 11.4.2019):



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.



    1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.



    2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (Relator Ministro Roberto Barroso)



    Houve ressalva dos efeitos da decisão no sentido de preservar determinadas situações jurídicas, conforme dispositivo do voto do relator:



    […] 4. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém,que:



    (i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000;



    (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo. […]



    Todavia, entre as exceções para preservar os efeitos do aludido regramento não se encontra a discussão dos presentes autos, qual seja, a definição de piso remuneratório de servidor público estatutário estadual ou municipal ocupante de cargo na área técnica em radiologia.



    Em prestígio à autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, a jurisprudência desta Suprema Corte “é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; sejam os pisos salariais profissionais” (ADI 668, ministro Dias Toffoli – grifei).



    A corroborar esse entendimento, cito abaixo outro precedente proferido em discussão semelhante àquela desses autos, no qual se reconheceu correto o afastamento do piso salarial fixado na Lei n. 7.394/1985 para remuneração de servidor vinculado estatutariamente a determinado ente federativo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.



    2. AjurisprudênciadestaCORTEénosentidodeserindevidaavinculaçãodevencimentosdeservidorespúblicosestaduaisapisosalarialprofissionaldaUnião.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.339.419 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente